Tribunal: TJPA
Processo: 0809210-96.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809210-96.2019.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: NORBERTO DE SOUSA FREITAS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Remessa Necessária
. Auto de infração de trânsito. Presunção relativa de legitimidade do ato administrativo. Prova documental contrária. Nulidade da multa e restituição dos valores pagos. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito, determinar a exclusão da penalidade do prontuário do autor e condenar o Detran-PE à restituição dos valores pagos a título de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presunção de legitimidade do auto de infração e se as provas apresentadas pelo autor foram suficientes para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. O autor apresentou documentos comprobatórios de que estava em local diverso no momento da infração, não sendo possível imputar-lhe a penalidade.
A este respeito, instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia da suposta infração de trânsito estava em seu local de trabalho em Município diverso, conduzindo o veículo, objeto da autuação, conforme folha de ponto e declaração do órgão público (Comando da Aeronáutica) em que exerce suas atividades laborais.

5. Não houve a produção de provas pelo Detran-PE para refutar os documentos apresentados pelo autor.

6. Constatada a nulidade da penalidade, há o direito à restituição dos valores indevidamente pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, APL 0011617-28.2016.8.06.0171; TJ-MS, APL 0374748-39.2008.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0809210-96.2019.8.14.0006
), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por

NORBERTO DE SOUSA FREITAS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Consta na inicial que o Autor desconhece a infração de trânsito, pois jamais esteve no local da infração, no município de Petrolina/PE. Aduziu que, no dia e horário da infração de trânsito, encontrava-se lotado em Belém/PA, em seu local de trabalho, conforme documento de controle de entrada e saída ID nº 12039829.

Informou que recorreu de forma administrativa, no entanto, não obteve êxito no pedido de cancelamento da infração, ensejando o ajuizamento da ação anulatória.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
para reconhecer a anulação da multa, com a consequente exclusão do auto de infração nº I2930475 do prontuário do Autor e condenar o Requerido ao ressarcimento do valor indevidamente pagos referente a tal multa R$ 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), com atualização de juros de mora. “Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021”.

Condeno, ainda, o Requerido nas custas processuais e diante da sucumbência, considerando o disposto no art. 85, 14 do CPC, bem como considerando, que não foi acolhido na sua totalidade os pedidos Autorais, aplicam o disposto no art. 85, § 8º CPC.

Do referido diploma legal condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), (50% para cada réu) e condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário e os autos foram remetidos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informe que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para anular a multa de trânsito e determinar o ressarcimento do valor de R$ 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) pago pelo Autor a título de multa.

O Autor instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia da suposta infração de trânsito (08.09.2017) estava em seu local de trabalho em Município diverso, conduzindo o veículo, objeto da autuação, conforme folha de ponto e declaração do órgão público (Comando da Aeronáutica) em que exerce suas atividades laborais (ids. 15983306 - Pág. 1 e 15983309 - Pág. 1).

Assim, não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato. Ademais, referida presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário, tal como ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece:

(...) É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (...) (Carvalho Filho, José dos Santos. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p).

Desta forma, em razão da existência de provas desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovando os argumentos do Autor, competiria ao Réu produzir provas em sentido contrário, para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, de acordo com o que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/15, contudo não houve a produção de qualquer prova neste sentido, devendo prevalecer a sentença de procedência da ação. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO APELATÓRIO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS É JURIS TANTUM (RELATIVA). ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora milite a favor da autarquia de trânsito a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos seus atos, esta é juris tantum (relativa), cedendo diante do conjunto probatório produzido pelo autor. 2. Compete ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu na espécie
. 3. Recurso Apelatório conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 00116172820168060171 CE 0011617-28.2016.8.06.0171, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2019)

E M E N T A – APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a nulidade de auto de infração de trânsito, e b) o valor arbitrado de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O auto de infração de trânsito aplicado pelo Detran é um ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade e de veracidade. No entanto, tal presunção é relativa, de forma que pode ser afastada quando comprovada a inexistência de infração de trânsito.
3. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço, e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, § 4º, do CPC/73). Manutenção da verba fixada em R$ 2.000,00. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - APL: 03747483920088120001 MS 0374748-39.2008.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016)

Por fim, apesar de o Réu aduzir a impossibilidade de cumprimento da obrigação referente à retirada da pontuação decorrente da infração, compete-lhe adotar as providências dentro de suas atribuições, expedindo o que for necessário aos órgãos responsáveis para a adoção de medidas administrativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA) 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025